Tribunal: TJSP
Processo: 1003855-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no dedo do obreiro – Concessão de "auxílio acidente" – Admissibilidade -- Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda comprovada pela emissão de CAT – Ação julgada procedente – Reexame necessário e recurso do INSS – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido em fase de liquidação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no dedo do obreiro – Concessão de "auxílio acidente" – Admissibilidade -- Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda comprovada pela emissão de CAT – Ação julgada procedente – Reexame necessário e recurso do INSS – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo CPC -- Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Reexame necessário parcialmente provido, não provido o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003855-44.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ALEXANDRE ARAUJO DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao reexame necessário, improvido o outro recurso, concedida,
de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação imediata do
benefício, expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste
acórdão, e determinada, na sequência, a suspensão do processo nos
moldes consignados no v. acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003855-44.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.954-ct
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.954
Apelação Cível no 1003855-44.2019.8.26.0053 São Paulo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Alexandre Araújo de Almeida.
Juíza: Monica Senise Ferreira de Camargo.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão no
dedo do obreiro
Concessão de “auxílio acidente”

Admissibilidade -- Incapacidade parcial e permanente e
nexo causal atestados em perícia médica Relação de
causalidade ainda comprovada pela emissão de CAT
Ação julgada procedente Reexame necessário e recurso
do INSS Honorários advocatícios Percentual a ser
definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do
art. 85, §3o e §4o, II, do novo CPC -- Juros de mora
contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês,
decrescentemente,
correspondentes
ao
índice
de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF
no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data
da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por
maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando
os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais
das Fazendas Públicas Reexame necessário parcialmente
provido, não provido o outro recurso, concedida, de ofício,
a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003855-44.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.954-ct
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Alexandre
Araujo de Almeida em face do Instituto Nacional de Seguro Social
INSS, alegando que em razão de acidente de trabalho, ao cair de touro
mecânico na festa da empresa, sofreu fratura de falange proximal de 3o
quirodactilo esquerdo, reduzindo sua incapacidade laborativa, motivo pelo
qual requer a concessão de benefício acidentário pertinente à perda
suportada (fls. 01/06).
A r. sentença de fls. 93/95, proferida em 12 de julho de
2019, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido para condenar o
INSS a conceder o auxílio acidente de 50% sobre o salário-de-benefício de
R$2.375,89 a partir de 23/10/2018, que é o dia subsequente ao da alta
médica (fls. 71), abono anual (Lei no 8.213/91, art. 40), benefício deverá
ficar suspenso em todos os períodos posteriores em caso de concessão de
auxílio-doença pela mesma sequela, a contar da citação, incidem juros
moratórios mensais sobre o total acumulado das parcelas vencidas até a
citação e, a partir desta, sobre o valor de cada parcela vencida, mês a mês,
juros legais a partir da citação de forma englobada sobre o montante
devido, após isto, serão devidos a cada mês, de forma decrescente,
seguindo-se o estabelecido pelo artigo 41-A da Lei 8.213/91, juros serão
de 0,5% até o inicio da vigência do Código Civil (10/1/2003), a partir do qual
serão de 1% ao mês, a partir de 30/6/2009, data da entrada em vigor da Lei
11.960/2009, voltarão ao patamar de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1o-
F da Lei 9494/97, correção monetária pelo índice do INPC incidirá a partir
do cálculo, em execução, aplicada às prestações, não prescritas e
retroativas à 1/7/2009, pela atual modulação dos efeitos do julgamento
TEMA 810 pelo STF combinado com o TEMA 905 do STJ, ressalvada a
suspensão para modulação do índice de correção, anotado o reexame
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003855-44.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.954-ct
4
Apela o vencido sustentando não se tratar de acidente
de trabalho uma vez que a lesão ocorreu quando o autor não se encontrava
a serviço do empregador e ausência de incapacidade laborativa (fls.
99/102), com resposta às fls. 111/119.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interpostos pelo réu e passo
a analisar o seu mérito, bem como do reexame necessário.
Trata-se a espécie de ação em que o obreiro busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, depois de traçar o histórico do caso, proceder ao exame físico e
analisar os documentos médicos trazidos ao feito, assentou no laudo de fls.
51/57 que “Mão esquerda (auxiliar) : Mantém o terceiro dedo em extensão e
evita sua utilização. Apresenta aumento de volume difuso na articulação
interfalangiana proximal do 3o dedo. Alega dor quando manipulamos
terceiro dedo. Limitação em grau máximo da IFP e IFD do terceiro dedo.
Articulação MF com movimentos preservados. Realiza movimento de
oponência entre o terceiro dedo e o polegar mas sem capacidade de
preensão, sendo que o contato ocorre entre a polpa digital do polegar e a
face ventral da falange média do terceiro dedo. Déficit de preensão contra a
palma da mão devido à exclusão do terceiro dedo. Não apresenta
alterações vasculares ou nervosas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003855-44.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.954-ct
5
Assim, com base nessas ponderações, concluiu o expert
em respostas aos quesitos, pela existência de redução da capacidade
laborativa de forma parcial e permanente, e a presença do nexo de
causalidade entre o acidente de trabalho e a lesão no dedo.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do
autor, a quem será exigido maior vigor para a realização de qualquer ação
com o segmento e o membro afetado.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas
tarefas, só que agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro
fator que acarrete prejuízo à boa consecução do serviço, seja a maior
demanda física do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc.,
igualmente é considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema: "No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxílio-acidente, agora
no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas cabe o benefício
quando há necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-la. Outra, esta,
mais absurda ainda, exige que a incapacidade resultante do acidente, após
a alta médica, deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003855-44.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.954-ct
6
houver redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercida,
remetendo ao anexo II; b) houver redução para a capacidade de trabalho
que habitualmente exercia e exigência de maior esforço para o
desempenho desta função; c) houver redução da capacidade de trabalho
que impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após processo de
reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS”.
Assim, é notório que o obreiro não está no mesmo nível
de outro trabalhador que não possui a restrição física destacada,
especialmente quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver o seu
anterior serviço.
Além disso, como ressaltado pelo E. Des. Adel Ferraz,
no julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido
em 30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC,
que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima,
porque a extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos
necessários à concessão do referido benefício”.
Não bastasse essa circunstância, não se pode esquecer
que o nexo causal, comprovado pela emissão de CAT de fls. 30, havia sido
reconhecido anteriormente pelo próprio réu, tanto que, pela causa
incapacitante, deferiu ao segurado “auxílio-doença” no período de
05.08.2018 a 22.10.2018, ainda que na modalidade previdenciária (fls.
68/78).
E, sem fundamento a alegação da autarquia de
inexistência do nexo de causalidade por ter a lesão ocorrido quando o
obreiro não se encontrava a serviço do empregador, uma vez que também
é considerado acidente de trabalho para fins de concessão de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003855-44.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.954-ct
7
acidentário, a lesão adquirida em confraternização da empresa. Nesse
sentido, em hipóteses semelhantes dos autos, já decidiu essa Colenda
Câmara, na Apelação Cível no 0138889-28.2007.8.26.0053, Relator Adel
Ferraz,
J.
23.03.2012;
e
em
Reexame
Necessário
no
0043463-08.2007.8.26.0564, Relator Antonio Moliterno, J. 25.09.2012.
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de
causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão do “auxílio-acidente”, a ser pago, não custa reforçar, nos moldes
do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97,
de sorte que a r. sentença, nesta parte, merece prevalecer por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
De resto, pondero que, versando a hipótese sobre
sequela consolidada proveniente de acidente típico, o termo inicial do
benefício deve ser realmente fixado, no caso, a partir do dia seguinte ao da
primeira alta médica noticiada nos autos, ou seja, 23.10.2018, observada a
eventual aplicação do art. 104, §6o, do Decreto no 3.048/99, mencionado no
decisório, e ressalvando-se o que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos
autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, ao
afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles recursos ao
rito dos recursos repetitivos, com o identificado Tema 862, razão pela qual
é de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento, até
ulterior decisão daquela Instância Superior.
Por outro lado, respeitado o entendimento adotado pela
nobre juíza a respeito do tema, ressalto que, sendo ilíquida a sentença, o
percentual dos honorários advocatícios será definido na fase de liquidação
do julgado, assim que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §§3o e
4o, II, do novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003855-44.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.954-ct
8
Neste sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial
e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é
isenta
das
custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a):
Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação
de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003855-44.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.954-ct
9
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões
nos membros superiores e coluna - Comprovada a
redução parcial e permanente da capacidade laborativa,
em razão de acidente de trabalho, o benefício é devido
Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação, e após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003855-44.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.954-ct
10
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a integrar o
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1003855-44.2019.8.26.0053
Nome do Segurado:
Alexandre Araujo de Almeida
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do
salário de benefício
DIB:
23.10.2018 (fl. 71)
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao reexame
necessário, NEGANDO-O ao outro recurso, concedida, de ofício, a tutela
de urgência para a imediata implantação imediata do benefício,
expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste
acórdão, e determinada, na sequência, a suspensão do processo nos
moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator